Tribunal: TJES
Processo: 5011255-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011255-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO FREITAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. PROCESSAMENTO NO JUÍZO DIRECIONADO PELO CIDADÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAR COMPETÊNCIA OU INCLUIR UNIÃO NO POLO PASSIVO. IAC 14 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal julgou tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário (n.º 1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

2. Os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da medicação da qual necessita o paciente.

3. Diante dos precedentes, rechaça-se a alegação de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, a qual, na ação n. 5003860-04.2023.8.08.0006, ajuizado por
SEBASTIAO FREITAS DOS SANTOS,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe 100mg/4mg solução injetável, nos termos da prescrição médica.

Em seu recurso (ID 6121493), o Agravante aduz, em suma, que o medicamento, utilizado para tratamento oncológico, deve ser financiado pela União, sendo a competência para processamento do feito, portanto, da Justiça Federal, haja vista o litisconsórcio passivo necessário.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Decisão (ID 6211133), em cognição sumária, indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 6554651) pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 7493648) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

De saída, convém registrar que a medicação em análise é utilizada para tratamento oncológico, possui registro na Anvisa e não é padronizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sendo assim, à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.234, ao referendar a liminar concedida,
“nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”
.

Compete mencionar, outrossim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, ocasião na qual fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário. 15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16.
Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ‘ratione personae’), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, J 12/4/2023, DJ 18/4/2023).

Entendeu o STJ, no julgamento do IAC 14, que:

embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
”. E, assim, concluiu que “até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
.

Diante dos precedentes alhures, rechaça-se, por ora, a alegação de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União; razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, o que implica a impossibilidade de provimento do recurso.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que ao analisarem situação idêntica, envolvendo o mesmo medicamento, adotaram o posicionamento que estou a externar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PEMBROLIZUMABE. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA Nº 1234 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE Nº 1.366.243/SC ATÉ O JULGAMENTO FINAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA PROLATADA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO.
MÉRITO. MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER NO PULMÃO. NECESSIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal no RE nº1.366.243/SC, com Repercussão Geral no RE nº 1.366.243/SC, concedeu a tutela provisória incidental, referendada pelo plenário, determinando que nos feitos que envolvam medicamentos, insumos, tratamentos médicos ou cirurgias não padronizados pelo SUS e não sentenciados até o dia 17/04/2023, devem ser processados e julgados pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo (RE nº 1.366.243 TPI-Ref. Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, publicado no dia 25/04/2023). 2. Tratando-se de demanda que visa à disponibilização de medicamento não disponibilizado pelo SUS, devem os autos permanecer no Juízo Estadual. 3. Demonstrado nos autos a imprescindibilidade do remédio para a melhora do quadro clínico do paciente, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o ente público a adotar as providências necessárias para que seja assegurado ao enfermo o seu direito constitucional à saúde. 4. Deve ser mantido o prazo razoável e proporcional fixado na primeira instância para o cumprimento da obrigação de fazer. 5. Não cabe fixar honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. 6. Decisão reformada. Recurso provido. (TJMG; AI 1280801-59.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJEMG 14/09/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IAC N. 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL
. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, e 1º, III do texto constitucional. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo nº 793, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que, em demandas prestacionais na área de saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente. 2.1. No julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, a Suprema Corte deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência, mas não é padronizado pelo SUS 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na Justiça Estadual. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Evidenciada a pertinência subjetiva do Distrito Federal para responder judicialmente pela pretensão deduzida em juízo, não se tratando de hipótese na qual seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, resta demonstrada a competência da justiça comum distrital para julgar o presente processo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (TJDF; APC 07006.23-94.2023.8.07.0018; 175.4154; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 05/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que resta afastada a pretensão de
deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2024 às 14:46:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50340122032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.